Tribunal: TJMT
Processo: 1006079-68.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE AÇÃO RESCISÓRIA N. 1006079-68.2018.8.11.0000.
RECORRENTE: CICLO CAIRU LTDA.
RECORRIDO: JOEDEMAR SILVA DA VITÓRIA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CICLO CAIRU LTDA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, assim ementado (id. 49648464-TJ):
“AGRAVO INTERNO – PRELIMINARMENTE – UNIRRECORRIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA – ARTIGO 966, V DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA – POSTULADA REVISÃO DE PROVAS EXISTENTES NO PROCESSO ONDE PROFERIDA A DECISÃO RESCINDENDA – IMPOSSIBILIDADE – POSICIONAMENTO CONSOLIDADO PELO STJ – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se conhece do segundo Agravo de Instrumento interposto contra a mesma decisão, ocorrendo a preclusão consumativa com a interposição do primeiro recurso, em obediência ao princípio da unirrecorribilidade.
Em sede de ação rescisória, não é possível o revolvimento do conjunto fático-jurídico relacionado ao processo que se pretende rescindir.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto. (N.U 1006079-68.2018.8.11.0000, AR 39807/2015, DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/09/2020)”.
O Recorrente alega violação ao artigo 966, IV e VI, do CPC, uma vez que restou demonstrado na ação rescisória que não houve novas inclusões de protestos e sim as mesmas que ensejaram a primeira ação de indenização transitada em julgado, operando assim a coisa julgada.
Recurso tempestivo (id. 59694484-TJ).
Contrarrazões no id. 60778459-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, ao alegar violação ao artigo 966, IV e VI, do CPC, a parte Recorrente defende ofensa à coisa julgada, uma vez que restou demonstrado na ação rescisória que não houve novas inclusões de protestos e sim as mesmas que ensejaram a primeira ação de indenização transitada em julgado..
Com efeito, constou do acórdão que:
“Isto é, para que seja possível a rescisão do julgado apontado como viciado é necessário demonstrar cabalmente a violação a norma jurídica.
Ocorre que, ao analisar os fundamentos e argumentos apresentados pela Agravante, verifica-se que busca o revolvimento do conjunto fático-probatório das ações anteriores, pugnando pelo reconhecimento de que não houve a realização e protestos indevidos em duas oportunidades diversas, o que impossibilitaria a dupla condenação por danos morais sofrida, sendo um processo ajuizado em 2010 e outro em 2012.
Entretanto, não aponta qual seria a norma jurídica manifestamente violada, atraindo a impossibilidade de procedência da ação rescisória, conforme aresto do STJ, que exige a demonstração inequívoca da aludida violação:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS INFRINGENTES. ALEGAÇÃO DE DOLO E PROVA FALSA. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 966, III E VI, DO CPC/2015. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE MATÉRIA ACERCA DA AUSÊNCIA DE DOLO E COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE DA PROVA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem especificar quais foram os incisos violados.Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. Não há como infirmar as conclusões da Corte de origem quando resultantes da estrita análise das provas carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que permearam a demanda. Súmula n. 7/STJ. 3. O êxito do pedido rescisório, fundamentado na regra do art. 966, V, do CPC/2015, depende da demonstração inequívoca de que a decisão rescindenda, no momento da aplicação do preceito normativo tido por violado, tenha transgredido sua essência, ou seja, sua literalidade, de modo evidente, direto e manifesto. Inexistência, na hipótese" (AgInt nos EDcl na AR 5.853/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 01/03/2019). 4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 5. Agravo interno não conhecido.” (STJ, AgInt no AREsp 1530183/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019) – destaquei.
Ou seja, não há comprovação das alegações expostas na exordial sobre eventual afronta manifesta a ordem jurídica.
E ainda, no julgamento dos Embargos de Declaração id 30994960, restou novamente consignado que a ação rescisória não é o meio hábil para verificação das provas existentes nos autos onde fora proferida a decisão que se pretende rescindir, uma vez que o STJ já pacificou o entendimento de que não é possível a reanálise de provas em sede de Ação Rescisória, seja para interpretar os fatos ou sanar eventual injustiça, conforme aresto do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTA AFRONTA A NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDAMENTADA TÃO SOMENTE NO ART. 966, V, DO CPC/2015 ("VIOLAR MANIFESTAMENTE NORMA JURÍDICA"). CORREÇÃO DE PRETENSA INJUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DIVERGENTE NA JURISPRUDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 343/STF. 1. A matéria discutida na presente rescisória, relativa à suposta violação dos arts. 3o do CPC/1973 e 206, § 1o, II, do CC/2002, bem como da Resolução n. 293/2013 da ANAC, encontra obstáculo processual a sua análise, tendo em vista que, para o julgamento das teses apresentadas na rescisória, sob o enfoque do art. 966, V, do CPC/2015 ("violar manifestamente norma jurídica"), é indispensável que elas tenham sido decididas no acórdão rescindendo, o que não ocorreu neste caso. (...) 6. Inexistindo manifesta afronta à norma jurídica, torna-se incabível a ação rescisória também porque, segundo o entendimento desta Corte, não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las (AgRg na AR n. 4.754/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/10/2013, DJe 16/10/2013). 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt na AR 6.562/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 16/12/2019) – destaquei.
Assim, em leitura do acórdão que se pretende rescindir, verifica-se que a prova dos autos foi interpretada no sentido de que a indenização é devida, uma vez que teria existido mais de uma negativação, ambas indevidas, motivo pelo qual não há falar em rescisão do julgado.”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
A propósito:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE À LEI N. 12.350/2010. FALTA DE INDICAÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 503 E 505 DO CPC/1973, 3o, C/C O ART. 7o, § 1o, DA LEI N. 7.713/1988 E 111 E 176 DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA À COISA JULGADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO ANCORADO EM TESE FIRMADA EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
1. [...] 4. Na via especial não cabe a análise de tese recursal que demande a incursão na seara fático-probatória dos autos, por orientação da Súmula 7 do STJ. Nessa linha, resta inviável a este Tribunal avaliar o alegado desacerto da Corte local quanto à observância do postulado da coisa julgada devido à impossibilidade de superar-se o referido óbice sumular.
5. [...] 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1120692/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018)”.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do CPVIP (Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil):
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea ‘c’ do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII